Tribunal: TRF3
Processo: 5002693-50.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
846/907)

5002693-50.2018.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002693-50.2018.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GSOT COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA MARIA BARREIRO TELLES - SP111348-A

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento do direito da parte autora à restituição do indébito tributário e a condenação exclusiva da União ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima do contribuinte. A embargante alega omissões e contradições quanto à distribuição do ônus sucumbencial, sustentando tratar-se de pedido subsidiário acolhido e defendendo a incidência do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fundamentação adotada para manter a condenação exclusiva da União ao pagamento dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada as teses relativas à sucumbência, concluindo que a parte autora obteve êxito na repetição do indébito, sendo mínima a parcela não acolhida.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de questão jurídica relevante, e não à falta de menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte.

A motivação das decisões exige a exposição dos fundamentos decisivos adotados pelo julgador, não sendo necessária a análise exaustiva, ponto a ponto, de todos os argumentos suscitados.

O acórdão deixa claro que a União resistiu à pretensão de restituição, ao sustentar a inadequação da via judicial e a ausência de interesse de agir, tese afastada por decisão colegiada transitada em julgado nos próprios autos, o que afasta a alegação de inexistência de pretensão resistida.

O direito aos honorários de sucumbência decorre da resistência da parte vencida e pode resultar, inclusive, da oposição ao encerramento do processo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à formulação de questionamentos genéricos sobre a justiça do julgado (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC).

Não há obscuridade quando a redação do acórdão é clara, nem contradição quando suas proposições são conciliáveis entre si (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ; STJ, REsp 1652347/SC).

A utilização dos embargos com a finalidade de reformar decisão desfavorável configura desvio de finalidade, pois o recurso somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão que autoriza o manejo de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de questão jurídica relevante, e não à falta de menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado sob o pretexto de suprir vícios inexistentes.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.212/1991, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002693-50.2018.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA MARIA BARREIRO TELLES - SP111348-A

APELADO: GSOT COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), em face do acórdão de Id. 346253229, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO CRUZADA COM TRIBUTOS DE OUTRA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União Federal – Fazenda Nacional contra decisão monocrática que deu provimento à sua apelação para afastar o direito à compensação cruzada pleiteada pela parte autora, mantendo, contudo, o reconhecimento do direito à restituição do indébito e a condenação exclusiva da União ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fixado na sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento apenas do pedido de restituição do indébito (com afastamento do direito à compensação cruzada) configura sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se deve haver condenação exclusiva da União ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando a sucumbência mínima da parte autora em relação à parcela prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

À época do ajuizamento da ação, o art. 26, parágrafo único, da Lei 11.457/2007 vedava expressamente a compensação de créditos relativos a contribuições sociais com débitos de tributos distintos, limitando a compensação a tributos da mesma espécie e destinação constitucional.

A compensação cruzada somente passou a ser permitida com o advento da Lei 13.670/2018, que incluiu o art. 26-A à Lei 11.457/2007, condicionando-a ao uso do eSocial e à observância das regras regulamentares editadas pela Receita Federal.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 265 (REsp 1137738/SP), o regime jurídico da compensação tributária deve ser o vigente à época da propositura da ação, sendo vedada sua apreciação à luz de norma posterior.

A União defendeu desde o início ser descabida a ação judicial com vistas à restituição dos valores pleiteados, por entender necessária a formulação de pedido administrativo. Esta Corte, entretanto, decidiu de forma definitiva ser facultado ao contribuinte optar pela restituição do indébito diretamente pela via judicial, determinando ao juízo de origem que apreciasse o mérito da pretensão. O juízo sentenciante, então, reconheceu o direito do contribuinte de compensar ou restituir os valores recolhidos a maior.

A sucumbência da parte autora foi mínima, vez que restou excluída do pleito de restituição apenas uma pequena parcela prescrita. A repetição do indébito tributário lhe foi garantida por esta via judicial, ainda que afastado o pedido de compensação cruzada. Portanto, deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA), não é necessário ao relator reproduzir, com novas palavras, os mesmos fundamentos já expostos na decisão agravada, quando não houver argumento novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação, não se aplicando norma posterior mais benéfica.

O acolhimento do pedido de restituição com rejeição apenas de pequena parcela prescrita configura sucumbência mínima do autor, impondo à parte contrária a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o; 86, parágrafo único; 932, V; 1.021, §1o. Lei 8.212/1991, arts. 31 e 89. Lei 9.430/1996, art. 74. Lei 11.457/2007, arts. 2o, 26, parágrafo único, e 26-A (incluído pela Lei 13.670/2018). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1137738/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.02.2010 (Tema Repetitivo 265); STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016.

Alega a parte embargante, em síntese, omissões e contradições no acórdão, com questionamentos à luz da legislação e da jurisprudência que indica, especificamente no tocante à determinação do ônus da sucumbência e a incidência do princípio da causalidade.

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado.

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, valendo ressaltar que a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas à não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

Sustenta a embargante que o pedido principal da autora era afastar o óbice legal à compensação cruzada (créditos previdenciários próprios apurados - relativamente à retenção de 11% de que trata o artigo 31 da Lei 8.212/1991 - com quaisquer outras contribuições sociais). Defende que o direito à restituição do indébito (único pleito acolhido por esta Corte) era pedido subsidiário, de forma que deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca. Argumenta a União, ainda, que o acolhimento do pedido subsidiário (restituição) não implica sua sucumbência na causa, em vista do princípio da causalidade, uma vez que inexiste pretensão resistida por parte da Administração.

O ajuizamento da demanda objetivou a repetição do indébito tributário, cujas modalidades são a restituição em espécie e a compensação. Embora a preferência do contribuinte fosse a compensação, esta Corte reconheceu-lhe apenas o direito à restituição. Assim, restou assegurada à parte autora, por meio da presente via judicial, a repetição do indébito, ainda que afastado o pleito de compensação cruzada. Este Colegiado entendeu que a sucumbência da parte autora foi mínima, já que excluída da repetição do indébito uma pequena parcela prescrita.

O acórdão hostilizado deixou claro que a União, desde a contestação, sustentou o descabimento da ação judicial com vistas à restituição dos valores pleiteados, defendendo a exclusividade da via administrativa para tal finalidade e a ausência de interesse de agir da autora. Tal tese foi expressamente afastada por decisão colegiada transitada em julgado (nestes mesmos autos), de relatoria do Des. Fed. Cotrim Guimarães, que reconheceu ser facultado ao contribuinte optar pela via judicial para garantir seu direito à restituição do indébito tributário.

O direito a honorários de sucumbência decorre de algum comportamento censurável atribuído ao vencido que pode ser, inclusive, a resistência ao encerramento do processo. Como visto, a União resistiu à pretensão de restituição, ao sustentar a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual.

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juízo considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a instância recursal não é não é órgão de consulta, não lhe cabendo “responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado" (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

A redação do julgado atacado é suficientemente clara, não havendo qualquer dificuldade em sua compreensão ou interpretação, sendo descabida, portanto, qualquer alegação de obscuridade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024). Tampouco é o caso de contradição, vez que as proposições do julgado são perfeitamente conciliáveis entre si (STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024).

Com efeito, não busca a parte embargante a integração do julgado mediante o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material existente no decisium, mas tão somente a rediscussão da matéria jurídica já devidamente valorada e decidida. O que pretende é a reforma do julgamento que lhe foi desfavorável, mostrando-se incabível para tal fim o manejo dos embargos declaratórios.

Mesmo que para fins de presquestionamento, os aclaratórios devem estar embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte não concorda com a fundamentação exarada no acórdão embargado, pois, de fato, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses dos jurisdicionados, a irresignação deve ser deduzida pelas vias recursais próprias e não nas vias estreitas dos embargos de declaração.

O que se evidencia, ante a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, é que a parte embargante maneja os presentes aclaratórios em razão, apenas, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, como se os embargos pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento do direito da parte autora à restituição do indébito tributário e a condenação exclusiva da União ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima do contribuinte. A embargante alega omissões e contradições quanto à distribuição do ônus sucumbencial, sustentando tratar-se de pedido subsidiário acolhido e defendendo a incidência do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fundamentação adotada para manter a condenação exclusiva da União ao pagamento dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada as teses relativas à sucumbência, concluindo que a parte autora obteve êxito na repetição do indébito, sendo mínima a parcela não acolhida.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de questão jurídica relevante, e não à falta de menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte.

A motivação das decisões exige a exposição dos fundamentos decisivos adotados pelo julgador, não sendo necessária a análise exaustiva, ponto a ponto, de todos os argumentos suscitados.

O acórdão deixa claro que a União resistiu à pretensão de restituição, ao sustentar a inadequação da via judicial e a ausência de interesse de agir, tese afastada por decisão colegiada transitada em julgado nos próprios autos, o que afasta a alegação de inexistência de pretensão resistida.

O direito aos honorários de sucumbência decorre da resistência da parte vencida e pode resultar, inclusive, da oposição ao encerramento do processo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à formulação de questionamentos genéricos sobre a justiça do julgado (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC).

Não há obscuridade quando a redação do acórdão é clara, nem contradição quando suas proposições são conciliáveis entre si (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ; STJ, REsp 1652347/SC).

A utilização dos embargos com a finalidade de reformar decisão desfavorável configura desvio de finalidade, pois o recurso somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão que autoriza o manejo de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de questão jurídica relevante, e não à falta de menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado sob o pretexto de suprir vícios inexistentes.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.212/1991, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão